Tribunal: TCU
Processo: 039.756/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no órgão, relacionadas ao projeto intitulado "Casinha Games".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Cultura (Secult), do Ministério do Turismo (MTur), relacionadas ao projeto proposto por aquela Secretaria e intitulado "Casinha Games", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do RITCU, e no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no âmbito dos convênios 918971/2021, 918762/2021, 919257/2021, e outros que venham a ser celebrados com o mesmo objeto, se abstenha de adotar o modelo Estrutura Temporária, por afronta aos princípios da razoabilidade e da economicidade, e, nesse sentido: 9.2.1. suspenda de imediato o andamento dos projetos de Queimados-RJ, Sobradinho-DF e Salvador-BA, até que sejam identificados locais pré-existentes e adequados para receber o projeto Casinha Games em seu modelo de Estrutura Permanente, garantindo o atingimento de seus objetivos, de forma adequada e econômica; 9.2.2. identifique, no prazo de até 30 dias, juntamente com os governos do Estado do Rio de Janeiro e do Distrito Federal e com o Município de Salvador-BA, locais pré-existentes que possam atender a contento aos objetivos do programa, no modelo de Estrutura Permanente, mesmo que isso signifique levar a execução do projeto para outros municípios ou regiões administrativas, caso o Município de Queimados-RJ e/ou a região administrativa de Sobradinho-DF não disponha (m) de estruturas adequadas ou prefira (m) não dar continuidade ao projeto no formato de Estrutura Permanente; 9.2.3. no prazo de até 60 dias, firme aditivos aos instrumentos vigentes, adequando-os às medidas anteriores; 9.3. recomendar à Secretaria Especial da Cultura, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. aprimore a gestão de riscos do projeto, promovendo um inventário de riscos realista, que seja acompanhado da previsão de medidas mitigadoras necessárias para fazer frente, ao menos, aos riscos de alto impacto e probabilidade; 9.3.2. proceda com alta diligência no monitoramento e na avaliação dos convênios subjacentes, de forma a demonstrar a não ocorrência de comprometimento da independência da Secretaria, em função do fato de ser ela própria a proponente original do objeto conveniado; 9.3.3. proceda, juntamente com os convenentes, ao refinamento do plano de trabalho do projeto, melhor caracterizando seus elementos básicos, tais como duração e carga horária dos cursos, seu público-alvo e suas metas de desempenho, como forma de contribuir para a boa execução do objeto conveniado e para seu adequado monitoramento e avaliação; e 9.3.4. verifique, quando da análise com vistas ao aceite licitatório, se os convenentes procederam à efetivação da devida pesquisa regionalizada de preços para o projeto, acompanhada da comprovação de sua adequação aos preços praticados pelo mercado; 9.4. dar ciência à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que representam falhas no planejamento do projeto Casinha Games: 9.4.1. ausência de gestão de riscos de projeto, nos termos do Decreto 9.203/2017 e da Instrução Normativa 01/2016-MP/CGU; 9.4.2. celebração de convênio com plano de trabalho genérico e com objeto, objetivos, custos e metas imprecisos, nos termos do § 1o do art. 116 da Lei 8.666/1993, do art. 1o, § 1o, XXIV, e do art. 19 da Portaria Interministerial 424/2016; 9.4.3. falhas na verificação da adequação dos custos aos preços de mercado e ausência de regionalização de custos, nos termos do art. 11 do Decreto 6.170/2007 e do art. 1o, § 1o, XXXIV, da Portaria Interministerial 424/2016; 9.4.4. indícios de comprometimento da impessoalidade na participação da Empresa Ghost Jack Entertainment na definição do escopo do projeto, nos termos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e do art. 11 do Decreto 6.170/2007; e 9.4.5. aprovação do projeto por parecerista credenciada sem que lhe fossem fornecidos elementos mínimos e definitivos para bem caracterizar e avaliar o projeto, nos termos do § 3o do art. 6o do Decreto 10.755/2021; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, à Secretaria Especial da Cultura, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, ao Município de Salvador, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas da Bahia, à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; e 9.6. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.